Tribunal: TJBA
Processo: 8016123-41.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016123-41.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANAILDES OTAVIANO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE DO PARÂMETRO FIXADO PELO CNJ DIANTE DA AUTONOMIA MUNICIPAL E DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que afastou a extinção da execução fiscal por abandono da causa, mas manteve a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF. O agravante sustenta a autonomia municipal e a inaplicabilidade do parâmetro nacional fixado na Resolução CNJ nº 547/2024, alegando a existência de legislação municipal própria (Lei Municipal nº 166/2023), que estabelece como valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal o equivalente a um salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à execução fiscal municipal o parâmetro nacional fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para caracterização de execuções fiscais de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se houve abandono da causa pelo ente público apto a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas determina que seja respeitada a competência constitucional de cada ente federado, sem fixar parâmetro monetário uniforme para caracterização do baixo valor. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro de R$ 10.000,00 para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, porém tal referência não pode afastar a autonomia normativa dos entes federativos quando estes já disciplinaram a matéria por legislação própria. 5. A existência de lei municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal impede o afastamento de sua incidência por órgão fracionário do tribunal, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 6. A análise dos autos revela que o ente público exequente foi regularmente intimado por meio eletrônico, modalidade que se equipara à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183 do CPC 7. A ausência de manifestação da municipalidade após a intimação configura inércia processual e caracteriza abandono da causa, justificando a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico e a consequente fluência dos prazos processuais a partir de tal modalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Tema 1.184 do STF não fixa parâmetro monetário uniforme para caracterização de execução fiscal de baixo valor, devendo ser respeitada a competência normativa de cada ente federado. 2. A existência de legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal impede o afastamento de sua aplicação por órgão fracionário do tribunal, sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário. 3. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico constitui intimação pessoal para todos os efeitos legais. 4. A inércia do ente público após intimação pessoal para impulsionar o processo configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97. CPC, arts. 183, 485, III e IV, 1.021, §2º, e 1.026, §2º. Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Lei nº 6.830/1980, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. STF, Súmula Vinculante nº 10. STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016123-41.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANAILDES OTAVIANO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora